Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. ALEATÓRIDADE.
1. A cláusula de eleição de foro é negócio jurídico processual típico, no qual há modificação de competência relativa pelas partes.
2. Embora o Código Civil estabeleça, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, nota-se, pela expressa previsão do §3o do art. 63 do CPC, que tal liberdade não é irrestrita, podendo o Juiz reputar ineficaz, de ofício, a cláusula de eleição de foro, caso entenda por sua abusividade.
3. No caso concreto, constata-se que as partes contratantes são domiciliadas em Formosa/GO e os imóveis objetos do contrato estão situados no mesmo município. Portanto, não há razão para que a ação que visa o adimplemento de obrigação contratual tramite no foro da Comarca de Brasília.
4. Recurso conhecido e desprovido.